Tribunal: CARF
Processo: 10680.011834/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011834/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/12/1996
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI No
8.212 DE 1991. SUMULA No 08 de 20/6/2008 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212 de 199l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para
as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. RESP No 973.733-
SC DO STJ. SÚMULAS CARF No 99 E 101.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/8/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no artigo 150, § 4o do CTN, se houver pagamento
antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário,
observará o teor do artigo 173, I do CTN. No mesmo sentido as Súmulas
CARF no 99 e 101.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o
conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011834/2007-77
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011834/2007-77

Trata-se de recurso voluntário (fls. 353/361) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 325/339, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado
na NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 35.671.257-5,
consolidado em 29/10/2004, no montante de R$ 49.584,91, já incluídos multa e juros (fls. 3/23),
acompanhada do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 71/83), lavrada
contra a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, na condição de responsável
solidária e a empresa prestadora de serviços PKM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA, relativo às contribuições incidentes sobre a remuneração contida em notas fiscais de
serviços de construção civil, no período de 2/1996 a 12/1996.
Da Impugnação
A EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA foi cientificada
pessoalmente da notificação de lançamento de débito (NFLD) em 4/11/2004 (fls. 3 e 83) e
apresentou impugnação (fls. 105/113) em 19/11/2004 (fl. 103) e a empresa PKM
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA recebeu cópia da NFLD por via postal em
26/11/2004 (AR fls. 95/97) e apresentou impugnação (fls. 127/131) em 9/12/2004 (fl. 125), com
os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 327/333):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Da empresa responsável solidária
A responsável solidária notificada, inconformada com a notificação fiscal, apresentou
defesa impugnando o lançamento, consoante documentos de fls. 51/60, alegando em
síntese o que segue:
- decadência do crédito lançado em face do que dispõe o CTN (decadência qüinqüenal);
- o juro a ser aplicado em eventual débito tributário remanescente deve ser aquele que a
lei estabelecida à época dos fatos geradores;
- a fiscalização não se preocupou em demonstrar o serviço desenvolvido, se é de
construção civil ou não, isto é, não está caracterizada nos autos, a solidariedade a que
ele se refere em seu relatório de fiscalização, negando, assim, vigência ao artigo 142 do
CTN;
- verifica-se pela legislação trazida aos autos que a Previdência Social está a exigir o
cumprimento de obrigação impossível pelo contribuinte. A Previdência tem o poder de
polícia para fiscalizar qualquer empresa em qualquer unidade da Federação;
- a impugnante, empresa prestadora de serviços em diversas unidades da federação, não
tem condições de manter uma estrutura adequada em cada um dos estabelecimentos no
Brasil inteiro para acompanhar eventuais prestadores de serviços, fornecedores de mão-
de-obra e similares;
- requer a procedência da impugnação, no sentido de ver declarada a decadência do
direito de lançar, ou se mantido o auto que seja com a aplicação de juros de mora nos
percentuais previstos na legislação em vigor na data da ocorrência dos respectivos fatos
geradores (1% ao mês), no mérito requer a insubsistência da NFLD pela não
caracterização da solidariedade e também pelo reconhecimento de que a exigência legal
é de impossível cumprimento, bem como a concessão de prazo razoável para fazer
futura juntada de documentos que porventura venha a obter em sua procura junto aos
prestadores.
Da empresa prestadora dos serviços
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011834/2007-77

Nos termos descritos no Relatório Fiscal, e comprovado através do documento de fls.
47, a terceira via da NFLD foi remetida à empresa prestadora dos serviços, PKM
Engenharia e Empreendimentos Ltda, que a recebeu em 26/11/2004.
Inconformada a empresa apresentou defesa, consoante documentos de fls. 62/105,
mediante os seguintes argumentos relatados em síntese:
- para a execução dos serviços foi utilizada mão-de-obra contratada das empresas de
trabalho temporário Right Choose, Múltipla e ZEM Empregos Ltda. Conforme consta
do item 20 do Relatório Fiscal, dos valores apurados foram abatidos os salários de
contribuição constantes de parte das guias apresentadas e que foram ali relacionadas,
referentes às empresas Right Choose e Múltipla;
- a comprovação dos recolhimentos à Previdência Social feitos pela empresa ZEM
Empregos Ltda, foi feita através de apresentação à Recorrente de cópias autenticadas
das GRPS do período da obra. Referidos documentos não foram considerados pela
fiscalização sob a alegação de que os mesmos não constam dos registros da Previdência
Social. Junta guias das empresas Right Choose e Múltipla das quais parte foi
considerada pela fiscalização;
- requer o cancelamento da NFLD, pois entende ser indevido o débito que ora lhe é
imputado, uma vez que de boa fé aceitou como válidos os documentos que lhe foram
apresentados pelas empresas ZEM Empregos Ltda, Múltipla e Right Choose.
DA DILIGÊNCIA
Face aos documentos e argumentos apresentados pela empresa PKM Engenharia e
Empreendimentos Ltda, o processo foi encaminhado ao auditor fiscal notificante que,
em pronunciamento às fls. 111, esclarece que as guias relativas à empresa ZEM
Empregos Ltda não foram consideradas por não apresentarem vínculo com a obra
executada e que as demais guias juntadas aos autos já foram consideradas na ação fiscal,
conforme item 20 do relatório da NFLD.
DA DECISÃO NOTIFICAÇÃO N° 11.401.4/0496/2005 e DO RECURSO
APRESENTADO
Após apreciação das impugnações interpostas, foi emitida em 17 de junho de 2005 a
Decisão Notificação n° 11.401.4/0496/2005 (fls. 113/117), que julgou procedente o
lançamento fiscal.
A Empresa Gontijo de Transportes tomou ciência da referida Decisão-Notificação em
29/06/2005, consoante documento de fls. 120, e interpôs o recurso de fls. 124/132,
instruído com o depósito recursal (fls. 133).
Em suas razões recursais a recorrente requer:
- a nulidade dos atos praticados a partir da ciência da PKM — Engenharia e
Empreendimentos Ltda da terceira via da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
em referência, em face da quebra do sigilo fiscal, com base no disposto nos artigos 198
e 199 do Código Tributário Nacional — CTN, sob pena de responsabilidade do violador
de segredo (Lei n° 5.844/43) segundo a lei penal;
- a nulidade do processo a partir do primeiro ato após a juntada dos documentos feitos
pela PKM — Engenharia e Empreendimentos Ltda, sobre os quais não lhe foi concedida
a oportunidade de se manifestar, o que configura cerceamento de defesa.
Reitera os pedidos de decadência qüinqüenal e de insubsistência da NFLD, aqui
contestando a não aplicação, ao caso em questão, das orientações emanadas pela
Consultoria do Ministério da Previdência Social através do Parecer 2.376/2000.
A empresa prestadora dos serviços PKM Engenharia e Empreendimentos Ltda foi
cientificada da Decisão-Notificação 11.401.4/0496/2005, através do Edital INSS/MG n°
08/2006, de 18 de julho de 2006 (fls. 141) e não ofereceu recurso.
Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
estabelecidos no artigo 5o, LV, o antigo Serviço de Contencioso Administrativo, em 30
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011834/2007-77

de março de 2007, anulou todos os atos praticados a partir da juntada das fotocópias dos
documentos pela PKM — Engenharia e Empreendimentos Ltda de fls. 78/105, e
determinou o encaminhamento de fotocópias dos referidos documentos à Empresa
Gontijo de Transportes e reabertura do prazo de 10 (dez) dias para sua manifestação
sobre os mesmos.
A empresa foi cientificada do despacho proferido em 26/04/07 (fls. 152) e, em
27/04/2007, teve vistas e extraiu cópias do processo (fls.151).
Em 07/05/2007, a notificada apresentou a manifestação de fls. 154/158, onde reitera as
alegações apresentadas em sua defesa inicial e acrescenta os seguintes argumentos:
- a empresa mineira PKM Engenharia e Empreendimentos Ltda prestou à também
mineira Empresa Gontijo de Transportes, serviços de reforma e adaptação da garagem
localizada no Estado de São Paulo, para tanto utilizou mão de obra temporária de
empresas localizadas em São Paulo (ZEM Empregos, Right Choose e Múltipla Service);
- conforme constam às fls. 78/105, foram juntadas pela empresa PKM, várias cópias
autenticadas em Cartório de Notas de GRPS relativas aos meses objeto do lançamento
fiscal;
- todas as GRPS foram autenticadas à época, em 1996, e todas possuem descrição da
tomadora do serviço e seu CNPJ;
- as empresas contratadas em São Paulo promoveram a prestação de contas quanto ao
regular recolhimento das parcelas previdenciárias para com a contratante PKM, fazendo
uso da fé pública notarial, e essa, ao receber cópias das GRPS autenticadas na forma da
Lei 8.935/94, deu-se por certa e satisfeita do cumprimento das obrigações junto ao
INSS;
- certo é que o contribuinte apresenta documento regular de recolhimento das
contribuições sociais ora exigidas, logo, não pode a impugnante ser penalizada à
simples alegação de que as referidas GRPS não constam dos bancos de dados do INSS
como descrito na primeira decisão item 3.2;
- todo ato administrativo deve ser regularmente fundamentado, não sendo válido
juridicamente decisão desprovida de base legal, logo o contribuinte não pode aceitar a
exclusão sumária sem fundamentação das parcelas paga pela empresa ZEM Empregos
Ltda, sob simples alegação de "falta de vínculo com a obra" (fls. 111) ou que os
recolhimentos não constam da base de dados do INSS (fls.114) item 3.2;
- o pagamento foi feito e comprovado, as guias são autenticadas e todas fazem menção à
empresa PKM;
- pela comprovação do recolhimento das parcelas exigidas deve a NFLD ser revista para
ser cancelada;
- reitera os pedidos feitos na impugnação inicial.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 27 de setembro de 2007, no acórdão no
02-16.013 (fls. 325/339), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 325):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/12/1996
DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO ELISÃO.
É de 10 (dez) anos prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos.
A empresa responde solidariamente pelas contribuições previdenciárias não adimplidas
pelo contratado para executar serviços mediante cessão de mão-de-obra.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011834/2007-77

Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A empresa PKM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi
cientificada da decisão por edital (fl. 347) e não apresentou recurso voluntário. Por sua vez, a
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA tomou ciência do acórdão da DRJ por via
postal em 1/9/2008 (AR de fl. 351) e interpôs recurso voluntário em 19/9/2008 (fls. 353/361),
com os argumentos a seguir reproduzidos:
(...)
III — PRELIMINAR DECADÊNCIA
Súmula Vinculante no 08 do STF
O lançamento trata da supostos créditos tributários cujos fatos geradores estão dentro do
período de fevereiro de 1996 a dezembro de 1996.
O Recorrente foi Intimando da NFLD n° 35.671.257-5 no fim de 2004.
O acórdão aqui combatido advém da sessão de julgamento de 27/09/07, tendo o
Recorrente sido regularmente notificado em 01/09/2008.
Fato é, que após tal julgamento, foi editada a Súmula Vinculante n° 08— STF,
publicada em 20/06/08, que, nos termos do artigo '2° da Lei 11.417/06, atingem de
forma inequívoca o presente lançamento, vejamos seus textos:
Súmula Vinculante no 08
"são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do decreto-lei n°
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário."
Lei 11.417/06
"Art. 22 O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação ,na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei." (grifamos)
Mister dos fatos, como o lançamento se alicerça nos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, os
quais perderam eficácia pela edição da Súmula Vinculante n° 08 c/c artigo 2° da Lei
11.417/06, a norma a reger a situação é o Código Tributário Nacional, o qual prevê que
a decadência se consuma em apenas 5 anos.
Há que se frisar no caso, que a decadência se operou em qualquer das hipóteses de
inicio da contagem do prazo decadencial, seja ela contada do fato gerador - §4° do
artigo 150, seja ela contada do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador —
art..173, inciso I, todos do CTN. "
Frisa-se também que não há nos autos qualquer menção a fraude, dolo ou má-fé.
Corroborando o exposto, cita-se o Parecer 1.617 de 01/08/208 da PGFN/CAT, o qual
trata da Sumula Vinculante em tela, vejamos alguns excertos:
2. O comando da súmula vinculante exige imediata adequação e cumprimento,
por parte da Administração, nos termos do art. 103-A, da Constituição Federal,
redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 8 de dezembro de 2004, que
dispõe que:
"O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011834/2007-77

à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder à Sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei".
3. A engenharia institucional da súmula vinculante é explicitada pela Lei n°
11.417, de 19 de dezembro de 2006. Esta, no que se refere ao cumprimento do
verbete sumulado, determina que da decisão judicial ou do ato administrativo
que contrariar enunciado dá aludida súmula, negar-lhe vigência ou aplicá-lo
indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo
dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação (art. 7°):
4. O papel do Poder Executivo no implemento dá dicção constitucional das
súmulas vinculantes realiza-se na rápida adesão ao comando, sem mais delongas
ou multiplicação de instâncias procedimentais que obstaculizem o decidido pelo
Supremo Tribunal Federal. É que, "(...) tem-se a clara convicção de que a
Administração Pública contribui, decisivamente, para o incremento das
demandas judiciais de caráter homogêneo. Daí situar-se na seara da
Administração Pública o grande desafio na implementação da súmula vinculante
em toda a sua amplitude".
Por assim ser, como os fatos geradores estão há quase uma década da regular intimação
do Recorrente, todo o Lançamento deve ser revisto e julgado improcedente e os autos
devem ser arquivado, ficando desde já, assim, requerido.
IV - DO MÉRITO — Ad Argumentandum
Na improvável possibilidade de se ultrapassar a Preliminar de decadência suscitada, nos
termos da legislação regente, a Recorrente se adentra ao mérito da questão apenas por
argumentação.
Em que pese todo trabalho fiscal, data vênia, não foi demonstrado a existência da
solidariedade nos presentes Autos.
O fato da Recorrente ser prestadora serviço não a coloca no rol daqueles serviços
elencados como sujeitos à ficção da solidariedade. O senhor fiscal não se preocupou em
demonstrar qual o serviço desenvolvido, se é de construção civil ou não, isto é, não está
caracterizada nos autos, a solidariedade a que ele se refere em seu Relatório de
Fiscalização, negando assim, vigência ao artigo 142 do CTN, ficando desde já requerido
a improcedência do lançamento nesse aspecto.
V- DOS REQUERIMENTOS
Isto posto, vem a. Recorrente requerer inicialmente a procedência do Recurso, no
sentido de ver declarada a decadência do direito de lançar; se ainda, por absurdo for
mantido o auto, requer sua insubsistência pela não caracterização da solidariedade.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso apresentado, o Recorrente suscita, em sede de
preliminar, a decadência nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, publicada em
20/6/2008, que julgou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que
tratam da prescrição e da decadência de credito tributário. No mérito alega que não foi
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011834/2007-77

demonstrada a existência de solidariedade e qual foi o serviço desenvolvido, se de construção
civil ou não, negando vigência ao artigo 142 do CTN.
Da Decadência
O lançamento se refere às contribuições incidentes sobre a remuneração contida
em notas fiscais de serviços de construção civil, prestados pela empresa PKM ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS, no período de 2/1996 a 12/1996, tendo o ora Recorrente sido
cientificado em 4/11/2004 (fls. 3 e 83) e a prestadora de serviços em 26/11/2004 (AR fls. 95/97).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito foi lavrada considerando o prazo de dez anos para a Seguridade Social constituir seus
créditos, nos termos do que estabelecia o artigo 45 da Lei n° 8.212 de 1991:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I — do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II — da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
a constituição de crédito anteriormente efetuada.
Em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882,
559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no
D.O.U. de 20/6/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei no 11.417 de 20061, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos.
Oportuno deixar consignado que o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu
entendimento no Recurso Especial n.o 973.733 de 12/8/2009, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos, de aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o
fisco lançar o crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato
gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação
(artigo 150, § 4o do CTN) ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (artigo
173, I do CTN). Tal entendimento é objeto das Súmula CARF no 99 e 101, abaixo reproduzidas:
Súmula CARF no 99:

1 LEI No 11.417, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula
vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
(...)
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011834/2007-77

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Vale lembrar que, uma vez sumulada a matéria neste órgão colegiado, é de
observância obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 72 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 2015.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, o lançamento se refere ao período de
2/1996 a 12/1996 e os sujeitos passivos foram cientificados do lançamento em 4/11/2004 (fls. 3
e 83) e em 26/11/2004 (AR fls. 95/97). Nesta perspectiva, considerando que a ciência do
lançamento ocorreu em 11/2004, independentemente da regra decadencial aplicável - artigo 150,
§ 4o ou artigo 173, inciso I do CTN – a decadência se operou em qualquer uma das hipóteses.
Por conseguinte, resta evidenciada a decadência suscitada, a qual alcança todo o
lançamento, já que o período de apuração mais recente levantado na ação fiscal foi 12/1996.
Logo, uma vez reconhecida a decadência, extinto o crédito tributário formalizado
no lançamento, com fundamento no artigo 156, inciso V do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital